Tribunal: STJ
Processo: 4680358-21.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230830 - MG(2026/0014004-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXSANDER PINHEIRO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ETERSON DE ALMEIDA - MG142650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO,
.
CORPUS
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA, E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
, no qual se pleiteava a nulidade das provas colhidas mediante busca domiciliar sem
corpus
mandado judicial e a revogação da prisão preventiva do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas colhidas mediante busca domiciliar
sem mandado judicial e sem justa causa são nulas e se há elementos concretos que justifiquem a
manutenção da prisão preventiva do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de ação penal por meio de
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de
extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade
do delito.
4. A alegação de nulidade da busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias ordinárias, à
luz do contraditório, para que o quadro fático seja devidamente delineado em sentença ou
acórdão de apelação.
5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta da conduta, a organização criminosa hierarquizada, a apreensão de drogas,
armas e explosivos, e o risco de reiteração delitiva.
6. A quantidade e a natureza dos entorpecentes, aliadas à apreensão de material bélico,
evidenciam a maior reprovabilidade do fato e justificam a prisão preventiva.
7. A persistência do agente na prática criminosa justifica a decretação da prisão preventiva, por
revelar periculosidade social e comprometer a ordem pública.
Documento eletrônico VDA55186444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e47c58a8-3387-4ffa-86c6-91261ee95822

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento de ação penal por meio de
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de
extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade
2.
do delito.
A alegação de nulidade de busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias
ordinárias, à luz do contraditório, para que o quadro fático seja devidamente delineado em
3.
sentença ou acórdão de apelação.
A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela organização criminosa hierarquizada, pela
apreensão de drogas, armas e explosivos, e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a
5.
decretação da prisão preventiva.
A quantidade e a natureza dos entorpecentes, aliadas à
apreensão de material bélico, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, quando
evidenciarem a maior reprovabilidade do fato.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
814.574/SC,
julgado em 05.06.2023; STJ, AgRg no RHC
rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
175.548/MA,
Sexta Turma, julgado em 24.04.2023; STJ, AgRg no HC

Reynaldo
1.024.849/SP, rel. Ministro
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2025; AgRg no HC

1.031.458/SC, rel.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29.10.2025;
Ministro
STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023; STJ, AgRg no
842.886/MA,
RHC
rel. Ministro João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 19.09.2023;
170.516/MG,
STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
862.104/SC,
27.11.2023; STJ, AgRg no HC

984.921/RS, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no HC

978.980/SP, rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025; STJ, AgRg no HC

878.550/SC, rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e47c58a8-3387-4ffa-86c6-91261ee95822

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230830 - MG(2026/0014004-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXSANDER PINHEIRO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ETERSON DE ALMEIDA - MG142650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO,
.
CORPUS
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA, E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
, no qual se pleiteava a nulidade das provas colhidas mediante busca domiciliar sem
corpus
mandado judicial e a revogação da prisão preventiva do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas colhidas mediante busca domiciliar
sem mandado judicial e sem justa causa são nulas e se há elementos concretos que justifiquem a
manutenção da prisão preventiva do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de ação penal por meio de
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de
extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade
do delito.
4. A alegação de nulidade da busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias ordinárias, à
luz do contraditório, para que o quadro fático seja devidamente delineado em sentença ou
acórdão de apelação.
Documento eletrônico VDA54113950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:38
Código de Controle do Documento: d40102fa-d110-4cad-97f2-edb75065f032

5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta da conduta, a organização criminosa hierarquizada, a apreensão de drogas,
armas e explosivos, e o risco de reiteração delitiva.
6. A quantidade e a natureza dos entorpecentes, aliadas à apreensão de material bélico,
evidenciam a maior reprovabilidade do fato e justificam a prisão preventiva.
7. A persistência do agente na prática criminosa justifica a decretação da prisão preventiva, por
revelar periculosidade social e comprometer a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento de ação penal por meio de
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de
extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade
2.
do delito.
A alegação de nulidade de busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias
ordinárias, à luz do contraditório, para que o quadro fático seja devidamente delineado em
3.
sentença ou acórdão de apelação.
A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela organização criminosa hierarquizada, pela
apreensão de drogas, armas e explosivos, e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a
5.
decretação da prisão preventiva.
A quantidade e a natureza dos entorpecentes, aliadas à
apreensão de material bélico, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, quando
evidenciarem a maior reprovabilidade do fato.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
814.574/SC,
julgado em 05.06.2023; STJ, AgRg no RHC
rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
175.548/MA,
Sexta Turma, julgado em 24.04.2023; STJ, AgRg no HC

Reynaldo
1.024.849/SP, rel. Ministro
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2025; AgRg no HC

1.031.458/SC, rel.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29.10.2025;
Ministro
STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023; STJ, AgRg no
842.886/MA,
RHC
rel. Ministro João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 19.09.2023;
170.516/MG,
STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
862.104/SC,
27.11.2023; STJ, AgRg no HC

984.921/RS, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no HC

978.980/SP, rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025; STJ, AgRg no HC

878.550/SC, rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024.
Documento eletrônico VDA54113950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:38
Código de Controle do Documento: d40102fa-d110-4cad-97f2-edb75065f032

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXSANDER PINHEIRO DOS
, de decisão na qual neguei provimento ao recurso em
(e-STJ,
SANTOS SOUZA
habeas corpus
fls. 364-372).
O agravante insiste na tese de serem ilegais as provas colhidas mediante violação de
domicílio sem mandado judicial e sem que houvesse justa causa para ação policial.
Sustenta não haver elementos concretos para custódia cautelar, a qual não pode se
justificar apenas na gravidade abstrata do delito, em meras alusões aos requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal e em presunções acerca da suposta liderança criminosa sem que haja
provas concretas.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de declarar a nulidade das provas colhidas ilegalmente, assim como para revogar a prisão
preventiva, aplicando-se cautelares do
do Código de Processo Penal.
art. 319
É o relatório.
VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Inicialmente, quanto às questões relativa à ilegalidade da busca domiciliar, cabe
destacar que o trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por
meio do
é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver
habeas corpus
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da
punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
Cito precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DENÚNCIA.
§ 4.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 155,
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. FORMA
QUALIFICADA
DO
DELITO.
ACUSADO
REINCIDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. - "O trancamento de ação penal pela via de habeas
corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, é medida de exceção, só admissível
quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático
Documento eletrônico VDA54113950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:38
Código de Controle do Documento: d40102fa-d110-4cad-97f2-edb75065f032

ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentaram a
acusação, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia" (AgRg no
RHC n.
Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
124.325/MG,
DJe de
. [...] - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
28/6/2022,
1/7/2022)
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
814.574/SC,
DJe de
)
5/6/2023,
7/6/2023.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA E CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE
NULIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA
ANÔNIMA. INFORMAÇÕES NOS AUTOS QUE DÃO CONTA DA
EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA.
1. O trancamento da investigação ou ação penal pela via eleita é medida excepcional,
cabível somente quando manifesta a atipicidade da conduta, causa extintiva de
punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do
delito. [...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n.
relator
175.548/MA,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
2/5/2023.
)
Nesse contexto, é de se constatar que o reconhecimento da nulidade pela busca
domiciliar por esta Corte subtrai da ação penal, em última análise, a materialidade do crime, por
reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à Constituição.
Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e
irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias
ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa
pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal.
Registro, ainda, por dever de cautela, o risco do reconhecimento da ilegalidade
alegada em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o
Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida
de forma legal e em cumprimento ao mandamento constitucional da inviolabilidade de
domicílio, à luz do que exige a jurisprudência desse Tribunal, providência que restaria obstada
se adotado indiscriminadamente esse proceder.
Concluo, pois, pela impossibilidade de exame, no caso, da alegada nulidade pela
busca domiciliar, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que
as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta
a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no
momento oportuno, sobre ele se manifeste.
No tocante à prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau a decretou com base nos
seguintes fundamentos:

Documento eletrônico VDA54113950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:38
Código de Controle do Documento: d40102fa-d110-4cad-97f2-edb75065f032

"Há nos autos indícios suficientes de autoria e prova inicial da materialidade delitiva,
consubstanciada no laudo pericial preliminar, que apontou resultado compatível com
cocaína e maconha, em relação aos cinco flagranteados. Os autuados foram
surpreendidos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas,
associação para o tráfico de drogas, porte irregular de arma de explosivo e arma de
fogo de uso permitido e de uso restrito, além do crime de corrupção de menores. A
gravidade concreta é elevadíssima, evidenciada pelo vínculo com a facção criminosa
TCP (Terceiro Comando Puro), pela organização criminosa hierarquizada (patrão,
segurança e distribuição), pelo uso de um menor de idade (Rhuan) para
monitoramento (rádio comunicador) e pela posse de armamento de uso restrito
(pistola 9mm) e um explosivo (granada), este arremessado durante a fuga,
demonstrando periculosidade extrema e risco iminente à sociedade. Rejeitam-se, no
mérito, os pleitos da defesa de concessão de liberdade provisória o u aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes para resguardar a
ordem pública e assegurar a regular persecução penal, diante do evidente periculum
libertatis. A conduta de cada autuado foi plenamente individualizada no depoimento
do condutor e das testemunhas, afastando as alegações defensivas. O autuado
Alexsander Pinheiro dos Santos Souza, apontado como o "Patrão" e líder do TCP na
região ("Filho do Zanga"), teve sua periculosidade comprovada pela liderança na
facção, pela dispensa do caderno de anotações do tráfico e R$378,00, e pelo fato de
já responder a pelo menos outras duas ações penais pelos mesmos crimes,
demonstrando habitualidade delitiva. O autuado Samuel de Melo Alves, que exercia
a função de
foi flagrado arremessando um artefato explosivo
segurança/contenção,
(granada) no telhado durante a fuga. Embora primário, também possui ação penal em
curso cuja denúncia aponta tráfico de drogas, que foi suspensa por recente ANPP,
sendo certo que o porte e arremesso de tal explosivo, com risco iminente, configuram
gravidade concreta excepcional, tornando o risco à ordem pública insuperável. De
igual modo, Daniel Bernardes Furtado, que também atuava como
foi flagrado dispensando uma pistola 9mm (calibre restrito)
segurança/contenção
durante a tentativa de fuga. A posse do armamento e a atuação como segurança do
ponto de tráfico, vinculado ao TCP, indicam alto periculum libertatis, o que é
agravado por sua reincidência específica pelo crime de tráfico de drogas e porte de
arma de fogo, afastando o pleito de liberdade provisória. Quanto aos autuados com
função de
Weslley Silva Martins foi abordado na posse de 186
distribuição/venda,
pinos de cocaína, além do recipiente com cordinha utilizado para a comercialização
da droga. Davi Carneiro Pereira, por sua vez, foi encontrado com 30 buchas de
maconha, R$ 147,00 em espécie e, conforme consulta aos autos, já responde a ação
penal pela prática do crime de tráfico de drogas. Tais elementos evidenciam a
atuação direta de ambos no comércio ilícito. A expressiva quantidade de
entorpecentes apreendida, aliada ao modus operandi típico do tráfico organizado,
revela elevado grau de profissionalidade e dedicação à atividade criminosa. Essas
circunstâncias concretas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do
§6.o, e
do Código de
art. 282,
art. 319
Processo Penal, especialmente porque, embora primários, há fortes indícios de que os
autuados integram facção criminosa de alta periculosidade, o que recomenda a
custódia para garantia da ordem pública. Portanto, as medidas cautelares diversas da
Documento eletrônico VDA54113950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:38
Código de Controle do Documento: d40102fa-d110-4cad-97f2-edb75065f032

prisão revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes para resguardar a
ordem pública e inibir a continuidade das atividades criminosas, especialmente em
razão da possível participação em organização criminosa armada e do uso de
explosivos. Por fim, os crimes imputados a todos os autuados preveem, em seu
preceito secundário, pena privativa de liberdade superior a quatro anos. Além disso, a
prisão cautelar se justifica pela necessidade de resguardar a ordem pública, diante da
comprovada dedicação habitual à atividade criminosa por meio de organização
criminosa (TCP), do uso de explosivo (granada), de arma de fogo de uso restrito.
Tais circunstâncias atendem, a um só tempo, ao requisito objetivo previsto no inciso I
do
do CPP e as condições estabelecidas no
do mesmo diploma
art. 313
art. 312
processual" (e-STJ, fls. 314-316)
Extrai-se, ainda, do acórdão impugnado:

"Após análise minuciosa dos autos, tenho que a decisão do douto magistrado a quo se
revela acertada e está lastreada em elementos concretos, extraídos das informações e
provas contidas nos autos.
Como sabido, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante do
fumus commissi delicti e do periculum libertatis. O primeiro, previsto na parte final
do
do CPP, consiste na prova da existência do crime e indícios suficientes de
art. 312
autoria; o segundo, consubstanciado na garantia da ordem pública, garantia da ordem
econômica, garantia da aplicação da lei penal ou ainda conveniência da instrução
criminal.
É incontroversa a presença dos referidos requisitos, no caso em tela.
O fumus commissi delicti restou evidenciado, sobretudo, por meio do APFD (ID
10584905030), Boletim de Ocorrência (ID 10584905031), e dos Laudos preliminares
de Drogas (IDs 10584905063, 10584905064, 10584905065, 10584905066,
10584905067, 10584905068, 10584905069, 10584905070 e 10584905071).
Extrai-se dos elementos informativos jungidos aos autos que em
equipes
21/11/2025
policiais receberam denúncia anônima informando que seis indivíduos, supostamente
chefiados por Alexsander, ora paciente, conhecido como “Filho do Zanga” e
apontado como liderança do TCP (Terceiro Comando Puro) na região, estariam no
local comercializando drogas e portando armamentos, munições e explosivos, em
razão de conflito com a facção rival CV (Comando Vermelho).
Diante da notícia, as equipes realizaram monitoramento discreto, verificando intensa
movimentação típica da mercancia ilícita: usuários se aproximavam da janela da
residência e, do interior, os autores desciam um recipiente atado a uma corda para
entregar drogas e recolher o dinheiro, dinâmica confirmada por imagem anexada ao
REDS.
Com a confirmação das informações, foi iniciado o adentramento tático. No interior,
os policiais visualizaram Rhuan com um rádio comunicador e celular (função de
monitoramento), sendo imediatamente abordado. Outros envolvidos tentaram fugir.
Foram detidos Davi, com sacola contendo 30 buchas de maconha e R$ 147,00, e
Wesley, com sacola contendo 186 pinos de cocaína e seu celular, além do pote e
corda usados para o tráfico pela janela.
Alexsander, Daniel (“Indinho”) e Samuel fugiram pelo telhado, saltando para
residências vizinhas. Durante a perseguição, avistaram Alexsander dispensando uma
Documento eletrônico VDA54113950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:38
Código de Controle do Documento: d40102fa-d110-4cad-97f2-edb75065f032

sacola ao sair de sua casa; ele foi alcançado e preso, sendo arrecadado o pacote
contendo R$ 378,00 em notas miúdas e um caderno de anotações do tráfico. Ressalta-
se que Alexsander é apontado como chefe da atividade criminosa no local.
Na mesma evasão, Daniel lançou uma pistola Tanfoglio, carregada com 17 munições
calibre 9mm, e Samuel arremessou uma granada sobre o telhado adjacente. Ambos se
esconderam em casas próximas, mas foram localizados após varredura. Na residência
onde se homiziaram, localizaram-se um carregador 9mm, um carregador .380 (sendo
o primeiro alongado), 37 munições calibre 9mm e uma mira a laser para pistola.
O local da granada foi isolado e acionado o Esquadrão Antibombas do BOPE/MG,
permanecendo as equipes no isolamento até a chegada do grupo especializado.
Após a contenção dos envolvidos, a guarnição retornou ao imóvel utilizado pela
facção, de propriedade de Alexsander, onde localizaram seu celular pessoal, além de
10 munições calibre .380 e 4 munições calibre .45 (uma picotada), bem como os
celulares de Daniel e Samuel.
Conforme registrado, tratava-se de atuação organizada da facção TCP, com divisão
de tarefas: Alexsander exercia a função de “patrão”; Davi e Weslley atuavam na
distribuição e venda direta; Rhuan realizava o monitoramento; e Daniel e Samuel
exerciam a função de segurança e contenção, armados com pistola e granada,
respectivamente.
Todos estes fatos expostos evidentemente corroboram com indícios de autoria e
materialidade necessários por ora.
Por outro lado, o periculum libertatis, como bem pontua o d.
magistrado de piso, encontra respaldo na garantia de ordem pública, diante,
sobretudo, da gravidade concreta da conduta, haja vista a suposta da atuação
estruturada de organização criminosa armada, com divisão de funções, grande
quantidade de drogas apreendidas, uso de pistola carregada, granada explosiva,
rádios comunicadores e emprego de estratégias para facilitar o tráfico e evitar a ação
policial.
Soma-se a isso, o fato de o paciente, em tese, possuir relevante participação na
estrutura criminosa, sendo ele apontado como o “patrão” e líder local da facção TCP
(Terceiro Comando Puro).
Ademais, é notório, mediante exame da CAC e da FAC, que o paciente já responde a
outras duas ações penais pela prática de crimes, circunstância que reforça sua
propensão à reiteração delitiva.
[...]
Além de tais pressupostos, também está presente a hipótese prevista no
do CPP, uma vez que os delitos em comento possuem pena
art. 313, inciso I,
privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
Defronte o exposto, saliento que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas
no
do CPP, mostram-se insuficientes para atender às exigências do caso em
art. 319
análise, razão pela qual a atual medida imposta se revela proporcional e adequada" (e-
STJ, fls. 316-320)
Documento eletrônico VDA54113950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:38
Código de Controle do Documento: d40102fa-d110-4cad-97f2-edb75065f032

A teor do
do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do
art. 312
crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
Como cediço, é incabível, na estreita via do
, a análise de questões
habeas corpus
relacionadas à negativa de autoria e materialidade, por demandarem o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos. Nessa linha: (AgRg no HC n.
relator Ministro
1.024.849/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
16/9/2025,
23/9/2025;
no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
1.031.458/SC,
DJEN de
)
29/10/2025,
5/11/2025.
Quanto ao
, a custódia cautelar está devidamente fundamentada
periculum libertatis
na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta: o agravante é apontado
como “patrão” e líder local da facção Terceiro Comando Puro (TCP), em atuação estruturada
com divisão de tarefas, apreensão de expressiva quantidade de drogas e de material bélico, além
de explosivo, tudo apurado no contexto da operação. Consoante os autos, foram arrecadados:
com o corréu Weslley, 186 pinos de cocaína e o recipiente com corda usado para a venda pela
janela; com o corréu Davi, 30 buchas de maconha e R$ 147,00; com o corréu Daniel, pistola
Tanfoglio 9 mm carregada com 17 munições, além de um carregador 9 mm, um carregador .380,
37 munições calibre 9 mm e uma mira a laser; com o corréu Samuel, uma granada; com o
recorrente, R$ 378,00 e um caderno de anotações do tráfico; e, em seu imóvel, 10 munições
calibre .380 e 4 munições calibre .45, além dos celulares de Daniel e Samuel — totalizando R$
525,00 em espécie.
Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva do agravante, que já responde a
outras duas ações penais, circunstância que reforça a necessidade da prisão preventiva, nos
termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a natureza
dos entorpecentes, aliadas à apreensão de material bélico , quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal,
não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em
writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54113950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:38
Código de Controle do Documento: d40102fa-d110-4cad-97f2-edb75065f032

2. O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida
para a prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta,
consubstanciada na quantidade e diversidade dos entorpecentes empreendidos, além
de outros petrechos e munições.
3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n.
691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
842.886/MA,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
19/10/2023.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA
SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELOS
MESMOS FUNDAMENTOS DO DECISUM PRIMEVO. AUSÊNCIA DE
PREJUDICIALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 312
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
MEDIDAS
CAUTELARES
MENOS
GRAVOSAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade da pretensão no
ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que somente há
novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da custódia
cautelar por ocasião do édito condenatório. Quando os fundamentos que levaram à
manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão
primeva, não há que falar em perda de objeto do writ.
2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da prova da
materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, bem como do
preenchimento dos requisitos insculpidos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
3. A custódia do paciente encontra-se concretamente fundamentada nos termos do
do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da
art. 312
ordem pública, tendo em vista a diversidade e a quantidade das drogas apreendidas e
das circunstâncias da apreensão (com arma de fogo e petrechos próprios da
mercancia ilícita).
4. A gravidade do delito justifica manutenção da prisão preventiva se as medidas
alternativas do
do Código de Processo Penal mostrarem-se insuficientes para
art. 319
acautelar a ordem pública 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro João Batista Moreira
170.516/MG,
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
)
25/9/2023.

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
INDICAÇÃO
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS.
PERICULOSIDADE
INDICADA
PELA
NATUREZA
DAS
ARMAS
APREENDIDAS, A QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E O
Documento eletrônico VDA54113950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:38
Código de Controle do Documento: d40102fa-d110-4cad-97f2-edb75065f032

FATO DE O IMPUTADO CONSTAR COMO INVESTIGADO EM OUTRO
PROCEDIMENTO POR CRIMES GRAVES (TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial,
quando não evidenciado constrangimento ilegal decorrente da decisão que decretou a
prisão preventiva do acusado.
2. Hipótese em que o Magistrado singular indicou elementos concretos que denotam
a periculosidade concreta do investigado, evidenciada pelo fato de que o imputado
não só guardava em sua residência 1 (uma) pistola Glock 9mm, municiada,
modificada com adição de seletor para disparos por rajada, (dois) carregadores de
arma de fogo e 56 munições 9mm (fl. 168), como remunerava outro investigado para
que guardasse 1 (uma) pistola 9mm Taurus; b) 2 (dois) carregadores; c) 36 (trinta e
seis) munições 9mm; d) 4 munições .38 (fl. 168), além de constar como investigado
em inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação
para o mesmo fim e participação em organização criminosa.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
862.104/SC,
julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
29/11/2023.
No que se refere ao risco de reiteração delitiva, segundo jurisprudência desta Corte,
"a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a
decretação da prisão preventiva, nos termos do
do CPP, porquanto esse comportamento
art. 312
revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. Precedentes." (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
984.921/RS,
18/3/2025,
DJEN de
)
26/3/2025.
Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
31/3/2025;
878.550/SC,
, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024.
Ante o exposto,
a agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54113950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:38
Código de Controle do Documento: d40102fa-d110-4cad-97f2-edb75065f032

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 230.830 / MG
Número Registro: 2026/0014004-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254680358000 10000254680358001 46803582120258130000 50121609820258130699
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXSANDER PINHEIRO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ETERSON DE ALMEIDA - MG142650
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXSANDER PINHEIRO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : ETERSON DE ALMEIDA - MG142650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55149099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: a12b22f9-a66b-44cb-b257-b5d73309663c

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: a12b22f9-a66b-44cb-b257-b5d73309663c